Tribunal: TJSP
Processo: 1030448-81.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONCURSO – Professor de Educação Básica II – Inaptidão em exame médico – Laudo pericial judicial que atestou a aptidão para o cargo – Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 RITJSP – Apelação e Remessa Necessária desprovidas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
WLADIMIR BONILHA SARTORELLO JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 6a Vara de Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado/Recorrido: WLADIMIR BONILHA SARTORELLO JUNIOR
Voto no 21.720
APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL CONCURSO Professor de
Educação Básica II Inaptidão em exame médico Laudo
pericial judicial que atestou a aptidão para o cargo
Sentença de procedência mantida por seus próprios
fundamentos Art. 252 RITJSP Apelação e Remessa
Necessária desprovidas.
Trata-se de Apelação interposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO em face de WLADIMIR BONILHA SARTORELLO JUNIOR, impugnando
a r. sentença de fls. 455/459, a qual julgou procedente a ação. Além disso, é
hipótese de Remessa Necessária.
O ora Apelado WLADIMIR BONILHA SARTORELLO JUNIOR ajuizou ação
em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na qual alega que foi aprovado em
concurso público para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica
II. Afirma que foi considerado inapto pela perícia médica, embora tenha
demonstrado ser capacitado ao exercício do cargo, tanto que já desempenha a
mesma função.
A Requerida ofereceu contestação (fls. 64/76), a que se seguiu réplica
do Autor (fls. 105 a 107).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
3
Foi produzida prova pericial (fls. 396/402 e 428/430).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou procedente a ação (fls.
455/459).
Insatisfeita, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL interpôs Apelação, na qual
pugna pela reforma da r. sentença, sustentando que não foi demonstrado
nenhum vício no ato administrativo, já que embasado em opinião médica
considerada sem defeitos pelo laudo pericial, sendo impossível a apreciação do
mérito pelo Poder Judiciário. Aduz, ainda, que foram deferidos nove pedidos de
afastamento desde a distribuição da ação, quatro deles em 2019, o que
demonstraria a persistência da doença constatada no exame médico.
O recurso foi devidamente respondido (fls. 481/485).
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e sem necessidade de preparo, assim como a Remessa
Necessária, mas os recursos não comportam provimento.
Consta dos autos que o Autor foi aprovado em concurso público para
provimento de cargo vago de Professor de Educação Básica II da carreira do
magistério estadual, tendo sido nomeado para o cargo, mas, após a realização
dos exames admissionais, foi considerado inapto para o exercício da função.
A r. sentença julgou procedente a ação, uma vez que a prova pericial
produzida nos autos atestou que não “identificou transtorno mental em
atividade, não foi identificada incapacidade funcional ou incapacidade laboral”
(fls. 396/402).
Deve ser a r. sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora
ratificados em sede recursal, por mostrar-se suficientemente motivada, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
4
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Ressalta-se que isto não configura omissão ou ofensa ao dever de
fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça,
ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões
de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E
535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura
omissão ou ausência de fundamentação do acórdão estadual
a adoção do juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015, DJe 12/08/2015)
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença e abaixo
transcritos:
“VISTOS.
WLADIMIR BONILHA SARTORELLO JÚNIOR, qualificado nos autos, ajuizou a
presente ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em face da FAZENDA
DOESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que é professor de
educação básica II, da rede estadual de ensino e que foi aprovado nas primeiras
fases de outro certame para exercer a mesma função em caráter permanente.
Alega, entretanto, que, na última etapa do exame, consistente em perícia médica
para constatar a sua aptidão para o cargo, muito embora tenha apresentado
exames comprobatórios do seu estado de saúde, foi considerado inapto para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
5
exercício da função. Em razão disso, destaca ter se utilizado de todos os
recursos administrativos para reconsideração da decisão, sem contudo lograr
êxito. Aduz, todavia, ser plenamente capacitado para o exercício do cargo
porque, inclusive, já desempenha mesma função em seu emprego atual. Com base
nessas alegações requereu a procedência da ação para a anulação da declaração
de inaptidão e consequente reconhecimento de sua capacidade laborativa, bem
como para que seja empossado no cargo (fls.1/20).
A inicial foi instruída com documentos (fls. 21/56).
Decisão às fls. 58/59, indeferindo a liminar e concedendo os benefícios da
justiçagratuita.
Devidamente citada (fls.63), a ré ofereceu contestação, deduzindo, inicialmente,
a legalidade do ato de exigir a aptidão física dos candidatos em exames para
cargos públicos. No mérito, sustentou a regularidade do ato impugnado, haja
vista o autor ser portador de problemas psiquiátricos que tornam inviável seu
trabalho junto ao Estado, circunstância diagnosticada em laudo pericial realizado
pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) (fls.64/76). Juntou
documentos (fls.77/107).
Réplica às fls.111/116.
Decisão determinado a produção de prova pericial às fls.117/118, seguida de
quesitos formulados pelas partes (fls.121/122 e 125/126).
O laudo pericial foi juntado aos autos às fls. 396/402 e sobre ele se
manifestaram as partes às fls. 406 e 409/411.
Os autos foram remetidos ao perito para esclarecimentos (fls.412), os quais
foram prestados às fls.428/430, seguido de manifestação da ré e do autor
(fls.434/439 e 445/446).
A instrução foi encerrada a fls.447, facultando-se às partes a apresentação
alegações finais.
Memoriais às fls.449 e 453/454.
É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.
1. Trata-se de ação ordinária em que o autor Wladimir Bonilha Sartorello Júnior
pretende a anulação do exame pericial que o considerou inapto ao exercício do
cargo de professor de educação básica II, objetivando assegurar a sua posse no
cargo e o exercício da função. A ré, entretanto, opõe-se à pretensão,
argumentando que o autor não está apto ao exercício da função, pois apresenta
longo histórico de problemas psiquiátricos pelo fato de não saber lidar com
situações de estresse, circunstância que, notadamente, obsta a sua posse,
sobretudo porque irá lecionar para crianças e adolescentes.
2. Pois bem. A ação é procedente. Com efeito, sabido que a Administração
Pública, dentro do juízo de oportunidade e conveniência, é livre para
estabelecer, no edital, as normas, exigências e critérios objetivos de avaliação
para provimento de vagas em concurso público, desde que, as normas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
6
estabelecidas no edital estejam pautadas pela legalidade e razoabilidade, nos
termos do disposto no artigo 37, inciso I, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (...) I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
3. Assim, em princípio, a não aceitação do candidato no certame decorre do
discricionário da Administração, justificando-se a intervenção judicial tão
somente para verificação da legalidade e da legitimidade das normas editalícias,
não havendo que se falar, neste caso, em apreciação do mérito do ato
administrativo. Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles:
“(...) Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e
legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde
ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite
ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a
conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse,
estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial.O
mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com
elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de
aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios
gerais
do
Direito.”
(Direito
Administrativo
Brasileiro,
40a
edição,
Malheiros,2014, pp. 789/790)”.
4. No caso dos autos, o autor foi considerado inapto ao exercício do cargo de
professor de educação básica II, pois o exame médico realizado a cargo da ré
evidenciou histórico de distúrbios psicopatológicos (CID F32 " episódios
depressivos e CID F41 "outros transtornos ansiosos"), os quais ensejaram
reiterados afastamentos dele do outro cargo efetivo de professor. Consoante se
verifica do documento de fls. 50/54, a conclusão de inaptidão médica teve a
seguinte argumentação: "Periciado de 47 anos, professor desde 2004 e
efetivado em 2009 em fase de ingresso em outro cargo como professor.
Histórico de licenças por CID F32/F41. Refere que fez tratamento
medicamentoso (fluoxetina), mas não se adaptou bem às medicações. Refere que
ficou stressado por problemas com filhos, com irritabilidade fácil, impaciência.
Refere não estar fazendo tratamento psiquiátrico, não usa medicação controlada
e nega internações psiquiátricas. Trouxe atestado médico CRM 20253 de
12/04/17 com referência estar apto. Ao exame: ansioso, sem outros distúrbios
psicopatológicos evidenciáveis no momento. Baseados no histórico de varias
licenças anteriores pelos CIDS descritos acima, não aderência ao tratamento,
patologias psiquiátricas sujeitas a reagudização em situação de stress
consideramos não apto ao ingresso em segundo cargo".
5. Por outro lado, muito embora o exame médico realizado pelo Departamento de
Perícias Médicas do Estado (DPME) tenha reconhecido o autor inapto ao
exercício do cargo, sob o fundamento de que a presença de sua patologia possa
causar complicações futuras na função de professor de educação básica II, as
declarações médicas apresentadas pelo autor (fls. 29) são no sentido contrário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
7
Alie-se a isso, o fato da perícia médica psiquiátrica realizada por ordem deste
Juízo apontar para o mesmo sentido. É o que se extrai do laudo pericial de
folhas 396/402, em que o perito judicial atestou a inexistência de transtorno
mental em atividade capaz de gerar incapacidade funcional, in verbis:
“(...) O periciando afirmou ter iniciado tratamento psiquiátrico em 2014. Não
revelou queixas, não foram verificados sinais de transtorno mental. Certamente
o tratamento instituído na ocasião promoveu remissão satisfatória do quadro
inicial alegado. Esta avaliação não identificou transtorno mental em atividade
incapacidade funcional ou incapacidade laboral. (fls.400/401).”
6. Como se vê, conquanto a ré argumente a existência de inaptidão para o
trabalho pelo histórico de doenças psicopatológicas, inconteste que, atualmente,
o autor não apresenta qualquer alteração de natureza psicológica que o impeça
de exercer o cargo para o qual logrou êxito em ver-se aprovado. É dizer que não
prospera o diagnóstico de incapacidade funcional ventilado pela ré, pois tal fato
não se comprovou no curso da instrução; na verdade, todos os profissionais que
avaliaram o autor, inclusive aquele integrante do quadro de Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo, chegaram a mesma conclusão de que, a
despeito do desfavorável quadro clínico psiquiátrico pregresso, inexiste
distúrbios psicopatológicos evidenciáveis no momento a justificar incapacidade
para o trabalho.
7. Neste passo, o que se depreende pelo conjunto probatório é que a eliminação
do autor fora irregular sem a observância dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e isonomia na medida em que não ficou demonstrado o
comprometimento de sua capacidade funcional. Sobrelevar notar que não está se
discutindo aqui o poder discricionário da Administração, mas sim a legalidade e a
legitimidade das normas editalícias, não havendo na hipótese fundamento
verossímil para justificar a exclusão do autor do certame.
8. De outro modo, não pode a Administração Pública amparar a decisão de
excluir o autor do concurso somente no fato deste sustentar desfavorável
histórico de saúde, sobretudo porque ficar doente é inerente à condição
humana, não havendo outra saída para a cura dos males físicos e psicológicos,
senão os tratamentos indicados pela literatura médica. Sendo assim, em que
pese o autor tenha apresentado distúrbios psicopatológicos pregressos, os quais,
de fato, resultaram reiterados afastamentos do exercício do outro cargo de
professor que habitualmente exerce, considerando que o quadro psiquiátrico
antecedente evolui favoravelmente e que inexistem provas nos autos capazes
demonstrar a existência de qualquer patologia desencadeadora de incapacidade
laborativa, a procedência do pedido é medida de rigor. Consigne-se, nos termos
do artigo 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, que as demais teses
veiculadas pelas partes são incompatíveis com a fundamentação supra e inaptas a
alterar a decisão ora proferida.
9. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos e, por conseguinte,
extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil, para: (i) declarar nulo o ato administrativo que excluiu
o autor do certame; e (ii) determinar o reingresso do autor às demais fases do
concurso e, caso aprovado, seja convocado e nomeado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
8
Pela sucumbência, a Fazenda fica condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento)
do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85 §4o inciso III do Código de
Processo Civil.
Sentença sujeita ao reexame necessário. Após decurso do prazo para recurso
voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
para apreciação.
P.I.C.”
Nesse sentido também é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. 1. Concurso público
Policial militar

Exame psicológico - Candidato considerado inapto no exame
psicológico - Prova pericial que demonstra a aptidão do
candidato para o desempenho das atividades policiais, em
contraponto ao laudo da Polícia Militar - Reintegração ao
certame que se impõe - Ilegalidade do ato administrativo
Procedência da demanda Reforma da sentença. 2. Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1029082-41.2016.8.26.0053; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019;
Data de Registro: 18/12/2019)
APELAÇÃO
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
COMO TEMPORÁRIA Educadora reprovada na nomeação para
cargo efetivo, por suposta incapacidade parcial derivada de
licenças de saúde anteriores para tratamento de depressão,
que supostamente poderia se repetir diante das atribuições do
cargo, segundo o laudo oficial Laudo pericial anexo que atesta
a capacidade atual da autora, em 28/01/2019, tendo anexado,
inclusive,
atestado
médico
psiquiátrico
de
22/01/2013,
concluindo que a autora está apta ao exercício das atividades
laborais de professora - Autora que, segundo holerites anexos,
demonstrou ministrar aulas como Professora Temporária em
Escola Estadual Ausência de razoabilidade na conclusão do
exame oficial Servidora que já exerce o mesmo cargo como
professora temporária
Incompatibilidade concreta não
demonstrada Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0016988-83.2013.8.26.0053; Relator
(a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de
Registro: 28/11/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
9
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. Candidato considerado inapto
no exame médico em razão de parecer psicológico que
considerou utilização de medicamento para ansiedade e
acompanhamento com psiquiatra (informações dadas pelo
próprio candidato). Inadmissibilidade. Laudo pericial psicológico
produzido nos autos que concluiu haver aptidão do autor para o
exercício do cargo. Perita que foi explícita ao considerar que a
condição psicológica exteriorizada pelo candidato "não afeta,
não compromete e também não dificulta o exercício de
atividades de agente de segurança penitenciário". Violação aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020659-38.2017.8.26.0577; Relator
(a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/10/2013; Data de Registro:
23/10/2019)
ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II DECISÃO DE INAPTIDÃO DE
CANDIDATA SUPERADA PELOS FATOS DE HÁ VÁRIOS
ANOS ATUAR COMO TEMPORÁRIA E O EXAME PERICIAL
REALIZADO
NO
DECORRER
DO
PROCESSO
NÃO
CONSTATAR INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO
MAGISTÉRIO AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA
GARANTIR POSSE NO CARGO SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1046761-25.2014.8.26.0053; Relator
(a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2018; Data de
Registro: 30/11/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 11% do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação e à Remessa
Necessária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1030448-81.2017.8.26.0053 -Voto no
10
ANA LIARTE
Relatora